Tribunal: TJMT
Processo: 1010968-65.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010968-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.685.584/0001-28 (AGRAVANTE), Gerente de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, V DO CTN) - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS - INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DO REQUISITO GENÉRICO DO FUMUS BONI IURIS - FALTA DE REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO - INSURGÊNCIA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR, NOTADAMENTE PELA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não restando preenchido os requisitos relativos ao fumus boni iuris e periculum in mora, em conformidade com o art. 151, V do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é possível mediante deposito integral, em dinheiro, da importância do débito judicializado (art. 151, II do CTN). (RAI 113826/2014; Rel. Desª MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).

2 - A apresentação de outras garantias, a exemplo da carta de fiança bancária ou oferecimento de imóvel desembaraçado, não é suficiente para obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, apenas sendo possível, nesse caso, a obtenção de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos Negativos com relação aos débitos jurisdicionados, o que, não tendo sido ofertada, in casu, também afasta a possibilidade de deferimento da liminar neste ponto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela MIRAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do qual se busca a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
nos autos da Ação Mandamental nº 1024771-89.2018.811.0041, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos processos administrativos SEFAZ/MT nºs. 5419013/2018, 5430056/2018 e 5437326/2018.

Relata a Agravante que “a exordial foi clara ao demonstrar a má-fé da Agravada, visto que esta nada fez quando fora reestabelecido o enquadramento da Agravante no PRODEIC, devidamente intimada dos atos processuais, todavia assim que houve suspensão momentânea da liminar concedida, emitiu decisões administrativas, bem como incluiu a Impetrante , ignorando
in totum
os efeitos produzidos por ela enquanto vigente, fato minuciosamente apresentado e comprovado na referida peça e documentação colacionada”. (id 3462358)

Argumenta estarem presentes todos os requisitos necessários a concessão da tutela pretendida e que caso não seja deferida a liminar estará sujeita a prejuízos irreversíveis de ordem patrimonial.

Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo para determinar a imediata suspensão da exigibilidade da multa, questionada nos autos.

Efeito suspensivo negado (id 8227016)

O Agravado deixou de apresentar contrarrazões (id 9429542).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela MIRAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do qual se busca a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
nos autos da Ação Mandamental nº 1024771-89.2018.811.0041, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos processos administrativos SEFAZ/MT nºs. 5419013/2018, 5430056/2018 e 5437326/2018
pela qual a requerente/agravante pretendia:

1 - a suspensão da exigibilidade dos créditos questionados na ação de base, com apanágio no art. 151, V, do CTN;

2 - impedir que o Ente Público Estatal se abstenha de criar empecilhos ao fornecimento de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos Negativos, desde que compreendidos pelos débitos tratados na demanda originária;

A recorrente sustenta, em cingida síntese,
a má-fé da Agravada, visto que esta nada fez quando fora reestabelecido o enquadramento da Agravante no PRODEIC, devidamente intimada dos atos processuais, todavia assim que houve suspensão momentânea da liminar concedida, emitiu decisões administrativas, bem como incluiu a Impetrante, ignorando
in totum
os efeitos produzidos por ela enquanto vigente, fato minuciosamente apresentado e comprovado na referida peça e documentação colacionada”. (id 3462358)

Assim, depois de expor suas razões, objetivando a reforma da decisão interlocutória indeferitória a agravante discorre sobre a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar, consubstanciado na suspensão dos créditos tributários descritos na inicial.

Ao decidir o pedido liminar, inicialmente, o togado singular discorre sobre a possibilidade da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, mesmo sem que seja efetuado o depósito integral em dinheiro dos débitos, conforme exigência recomendada pelo artigo 151, II, do Código tributário Nacional, sendo, que, para sua concessão, com apanágio no inciso V, do mesmo dispositivo legal, demandaria a comprovação, com clareza hialina, dos requisitos exigidos pelas normas regulamentadoras, nomeadamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que para o togado singular não restaram evidenciados na fatispécie versanda, especialmente o fumus boni iuris.

Essa decisão gerou o inconformismo da agravante, externado no presente recurso de agravo de instrumento, cujo objetivo é obter deste egrégio Tribunal a reforma da decisão, postulando, inclusive, liminar de suspensividade de efeito ativo, que, em sede de cognição sumária foi indeferida, em decisão fundamentada. (id. 8227016).

Pois bem:

É de sabença comezinha que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto da decisão objurgada, envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da liminar perquirida pela requerente (art. 173, § 7º, do CPC), sob pena, de supressão de instância, sendo, que na hipótese jurisdicionada, para o togado singular não restaram evidenciados, a ponto, de autorizar a concessão do pedido liminar perquirido pela agravada na exordial da ação de base.

Ao apreciar o pedido liminar embasado no art. 151, V, do CTN, o ilustre magistrado prolator da decisão admoestada entendeu que muito embora haja o periculum in mora, não se faz presente na hipótese jurisdicionada o requisito indispensável do fumus boni iuris.

Diametralmente contrária às argumentações postas pela requerente/agravante, tenho por mim, que a interlocutória profligada não merece reforma, porquanto, seu prolator, com propriedade, concluiu que na hipótese jurisdicionada, para o deferimento da liminar deprecada, com embasamento no artigo 151, V do CTN, imprescindível a demonstração dos requisitos basilares do fumus boni iuris e do periculum in mora, que a ausência de um desses requisitos fulmina a pretensão da medida liminar em tela.

Quanto ao primeiro requisito, tenho por mim, que a tese deduzida nas razões de recurso para demonstrar o fumus boni iuris, apresenta-se um tanto temerária, na medida em que, desde logo pode se constatar a complexidade da matéria, cujas Leis e Portarias que regulamentam a questão submetida ao Judiciário, sofreram significativas mudanças, devendo, portanto, ser analisada com maior acuidade, depois de formado o contraditório e concluída a instrução processual, até porque, referidos créditos tributários, foram decorrentes de procedimentos administrativos, onde restaram assegurados ao contribuinte, o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem falar, que, a lide envolve importância vultosa, na casa de R$ 809.409,02 (oitocentos e nove mil quatrocentos e nove reais e dois centavos), podendo, uma decisão prematura, acarretar em prejuízos de grande monta ao Ente Público Fiscalizador, em favor do contribuinte, ainda mais, se levarmos em consideração, que, as agravantes deprecam pela suspensividade da exigibilidade dos créditos tributários, sem sequer, conforme previsão contida no artigo 151, II, do Código tributário Nacional, efetuar o depósito integral dos créditos, cuja exigibilidade almeja suspender, o que por si só, exige extrema cautela do julgador no deferimento de uma medida liminar ou antecipatória.

De modo que, outra não é a conclusão deste relator senão aquela já alcançada na instancia de piso, pelo prolator da interlocutória vergastada, qual seja, a de que, in casu, a requerente/agravante, não se desincumbiram do ônus de comprovar, a prima face a presença do requisito genérico, fumus boni iuris, necessário ao deferimento da liminar.

Assim, na mesma linha de raciocínio do togado singular, entendo, que, não obstante afigura-se presente o requisito do periculum in mora, na medida em que toda empresa que possui restrições junto ao FISCO tem prejuízo no desempenho regular de suas atividades comerciais, e o caso da requerente não pode ser diferente, ao contrário, não se faz presente o requisito do fumus boni iuris.

Ademais, reforçando o necessário indeferimento da liminar o entendimento hodierno deste Sodalício,

tem sido no sentido de que a exigibilidade de créditos tributários só é possível mediante o depósito integral em dinheiro, sendo permitido, desde que garantido por carta de fiança ou caução idônea apenas, a obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos Negativos – senão vejamos:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FIANÇA BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A apresentação de fiança bancária não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. “(...) 1- A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, em que não consta a possibilidade de suspensão por meio de fiança bancária. (...) Agravo regimental improvido” (AgRg no Resp 1157794/MT. Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS SEGUNDA TURMA, Julgado em 16/03/2010, Dje 24/03/2010). (RAI 82428/2014; Relatora Desª NILZA MARIA PÔVOAS DE CARVALHO – Quarta Câmara Cível).

No mesmo sentido:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – OFERTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA DE EXECUÇÃO – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – (...) O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: Edcl no AgRg no Resp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, Dje 02/09/2009; Resp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BEIJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, Julgado em 23/09/2009, Dje 01/10/2009; REsp 1075360?RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/06/2009, Dje 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. HUMBERTO MARTINS SEGUNDA TURMA, Julgado em 18/12/2008, Dje 13/02/2009; Resp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 18/12/2008, Dje 11/02/2009; Resp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKIPRIMEIRA TURMA, Julgado em 18/11/2008, Dje 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007). 2 – Garantido o fisco por meio de Carta de Fiança Bancária, é permitida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. 3 – A suspensão de exigibilidade do crédito tributário só é possível mediante depósito em dinheiro do montante devido. (RAI Nº 113826/2014; Relatora Desª MARIA EROTILDES KNEIP BARANJAK, Julgamento proferido em 10/03/2015).

Assim, não obstante as eloquentes razões externadas pela agravante, tenho por mim que não são elas suficientes para infirmar a decisão proferida na instância singela, de modo que o INDEFERIMENTO da liminar, na ação de base, até porque, diametralmente contrário ao entendimento abordado por elas, não resta preenchido o requisito do fumus boni iuris, para seu deferimento com base no inciso V, do artigo 151, do CTN, é medida que se impõe.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021